Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746430-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: RODOLFO PORTILHO TONI D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 69827728, para inclusão do feito em pauta presencial. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator